Tribunal: TJSP
Processo: 1044070-47.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa.
DUPLICATA – Reconhecimento de que: (a) a prova produzida gera o convencimento e basta para demonstrar que (a.1) a parte ré sacadora apelada comprovou a efetiva prestação de serviços e (a.2) a parte autora sacada apelante se obrigou a pagar o valor dos serviços cobrados no título apontado para

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa.
DUPLICATA – Reconhecimento de que: (a) a prova produzida gera o convencimento e basta para demonstrar que (a.1) a parte ré sacadora apelada comprovou a efetiva prestação de serviços e (a.2) a parte autora sacada apelante se obrigou a pagar o valor dos serviços cobrados no título apontado para protesto, por indicação, (b) é exigível a duplicata apontada para protesto, por indicação, e que ela não padece de nulidade, porquanto, como título de crédito, é hígida, tem causa e nada há que implique em inexigibilidade, nem que autorize a declaração de inexistência do débito, visto que caracterizado o "aceite por presunção"; e (c) lícito o protesto, porque foi comprovada a satisfação dos requisitos legais previstos na LF 5.454/68, para o reconhecimento da licitude do saque, do "aceite por presunção" e do protesto de duplicata de prestação de serviços, por indicação, apontada para protesto – Manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação, com revogação da tutela de urgência concedida.
Recurso desprovido.